Tribunal: TJDFT
Processo: 0733405-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733405-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA APARECIDA FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Alanna do Carmo Sankio, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por PATRICIA APARECIDA FRANCO acolheu em parte a impugnação ofertada pelo ente público agravante. Em suas razões recursais (ID 75016190), a parte agravante reitera as teses de prejudicialidade externa, de inexigibilidade do título e de excesso de execução. Quanto à prejudicialidade externa, afirma que a propositura da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, visando desconstituir o título executivo judicial ora exequendo, justifica a suspensão do processo com fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC. Quanto à (in)exigibilidade do título judicial, sustenta afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois não atendidos os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Quanto ao excesso de execução, alega ser indevida a base de cálculo utilizada para aplicação da taxa Selic (valor principal + correção monetária + juros de mora), sob pena de indevido anatocismo, e defende a incidência da Taxa Selic de forma simples apenas sobre o capital inicial, assim como questiona a aplicação e a constitucionalidade em apreciação na ADI n. 7.435/RS, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso. Sustenta que o tema n. 28/STF, ao admitir a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos, não incide no caso dos autos, visto estar sob discussão a própria (in)exigibilidade do título ora exequendo, e aponta a existência de repercussão geral pelo STF, Tema 1349, versando sobre a metodologia de incidência da taxa Selic. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de pagamento indevido. Assim, requer: a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. f) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra.” Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado a: “a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’ ”, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público foi acolhida em diminuta parte e rejeitada em sua maior parte sob os seguintes fundamentos, in verbis: “II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por PATRICIA APARECIDA FRANCO, por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 110.592,23, sendo R$ 77.414,56 referente a 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, de 01/11/2015 a 01/03/2022, e R$ 10.053,84 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 205494041. Intimada, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 237302861 instruída com a planilha de cálculos de ID 237302862. Inicialmente, aduz a prejudicial externa afirmando que ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito; e a inexigibilidade da obrigação alegando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. No mérito, alega excesso de execução, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 237302863. Afirma que a parte exequente i) não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação); ii) aplicou os percentuais da Taxa Selic sobre o montante consolidado em dezembro/2021 (principal + juros) e não somente sobre o valor principal corrigido; iii) não apresentou o mês e ano para atualização; e iv) o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto. Informa o excesso de R$ 651,89 e como devido o montante R$ 109.940,34, sendo R$ 99.945,77 o valor principal e R$ 9.994,58 os honorários advocatícios. Na resposta à impugnação de ID 240790759, a exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir matérias que não podem ser opostas no âmbito do processo de execução. Assevera sobre o indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e a constitucionalidade da Lei 5.184/2013. Requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Prejudicial Externa III – O DISTRITO FEDERAL alega que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Ao contrário do alegado, a Desembargadora Relatora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, da 1a Câmara Cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, concernente no pedido de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e suspensão das liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, nos seguintes termos: “(...)Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Assim, não se vislumbra a hipótese de prejudicialidade externa que recomende a suspensão da presente execução. Pelo exposto, INDEFERE-SE esta preliminar. Indeferido o pleito de prejudicialidade externa, resta prejudicado o pedido da parte de suspensão da liberação de valores até a solução da controvérsia referente à ação rescisória. Inexigibilidade do Título Judicial IV – Sobre a alegação de inexigibilidade da obrigação afirmando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, não merece acolhida. A pretensão da parte exequente de recebimento do pagamento retroativo do reajuste salarial, referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2022, se baseia no julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, transitada em julgado, que na fase recursal analisou o fundamento do DISTRITO FEDERAL acerca da ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, tendo a 3a Turma Cível negado provimento ao recurso do réu, ora executado. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. Mérito V – As partes não divergem quanto ao período de cálculo (01/11/2015 a 01/03/2022), pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos e o valor do somatório constante na planilha inicial. Tem razão em parte. Quanto aos critérios de correção monetária, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. A forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foi alterada por meio da Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, sendo devida a utilização da Taxa Selic a partir da data da sua publicação. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (11/08/2023), conforme certificado em ID 205494036 (pág. 56), devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. E, conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) Analisando as planilhas de cálculo de ID 205494041 e ID 237302862, verifica-se que a parte exequente corrigiu o valor pelo índice IPCA-E, com a aplicação de juros de mora e a incidência da Taxa Selic, contudo, não é possível verificar o termo inicial e final de utilização de cada índice, bem como o percentual de juros de mora aplicado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic somente sobre o valor principal corrigido. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento, de modo que os pleitos de excesso de execução da parte executada não devem prosperar, diante da inobservância integral dos critérios estipulados. VI – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 205494041, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 230198586. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Da prejudicialidade externa Insubsistente o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, formulado à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, visando aguardar o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que foi ajuizada com o propósito de desconstituição do título executivo judicial ora exequendo. Com efeito, verifica-se que referida ação rescisória sequer foi conhecida, conforme se confere da decisão colegiada da 1a Câmara Cível (acórdão n. 1951904), in verbis: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.” (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) Opostos embargos de declaração contra o acórdão acima, o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nos embargos foi indeferido em decisão monocrática do eminente Relator. Assim, na medida em que indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, e sobrevindo o acórdão de não conhecimento da ação rescisória, não há justificativa para obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. Da (in)exigibilidade do título O ente público persiste na inexigibilidade do título judicial ao sustentar afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois o julgado da ação coletiva não teria observado os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Contudo, o Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.184/2013, postulou a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Portanto, o Tema 864/STF não possui aptidão para influir na coisa julgada material da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 e, por consequência, não repercute na exigibilidade do título judicial exequendo, eis que “a tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Mutatis mutandis, outro não é o entendimento adotado por esse egrégio Tribunal de Justiça, a conferir: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0000410-81.2013.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.190/2013. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DISTINTA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REJEIÇÃO. SUBSUNÇÃO DA REMUNERAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ISONOMIA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento, aos servidores inativos, da gratificação de titulação instituída na Lei no 5.190/2013, que reestruturou a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, em que se discute o não cumprimento do patamar fixado no artigo 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013, por falta de previsão orçamentária. 2. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 3. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. 4. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. 5. No caso concreto, ainda há a peculiaridade de se tratar de decisão judicial transitada em julgado, tanto em relação ao título judicial constituído no julgamento da Ação Coletiva no 0000410-81.2013.8.07.0018 (trânsito em julgado em 1.7.2020), quanto ao prazo de impugnação ao cumprimento individual de sentença pelo ente distrital, sem que contestasse a exigibilidade da obrigação ou o percentual pleiteado na memória de cálculo. 5. Os dois marcos temporais preclusivos se deram posteriormente à publicação, em 18.12.2019, da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado. 6. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 7. Não há, igualmente, violação ao princípio constitucional da isonomia em relação aos demais servidores distritais, porquanto a presente situação é diferenciada, pois há título judicial transitado em julgado prevendo o pagamento do percentual fixado no art. 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1428999, 07032939620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse ponto, não avistada a probabilidade da tese recursal de inexigibilidade do título exequendo, resta insubsistente a tese de inexistência de valor incontroverso que afastaria a incidência do tema 28/STF e, assim, impediria a expedição de requisitório. Do excesso de execução Por sua vez, em relação ao critério de correção monetária, verifica-se que os parâmetros dos índices de correção monetária e de juros de mora delineados no referido decisum se encontram em conformidade ao título exequendo, no sentido de aplicar juros de mora e correção monetária sobre o valor exequendo pelo índice IPCA-E até 08/12/2021 e unicamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, ordenando observância ao artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como baliza na aplicação da Taxa SELIC. O ente público alega equívoco na forma de aplicação do índice Selic. Defende que a Taxa SELIC seja aplicada apenas sobre o valor principal atualizado até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado necessária ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, verifica-se prima facie que o parâmetro de incidência da Taxa Selic delineado na decisão ora agravada se encontra em conformidade ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, com apoio na Resolução CNJ n. 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. [...]. VII. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VIII. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1866295, 07045188320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO TR ATÉ 8/12/2021 E SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO ATÉ SUA APLICAÇÃO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AGRAVADO/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 6. Aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, a incidir sobre o valor do crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até mencionada data. A vedação ao bis in idem, que obsta a incidência de outro índice quando da aplicação da SELIC, não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Honorários arbitrados em favor do ente distrital à luz do proveito econômico por ele auferido.” (Acórdão 1826573, 07453864020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos. 5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1753345, 07146650820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entende-se, a princípio, correta a metodologia de aplicação da Taxa Selic (forma simples sobre o débito consolidado). Por sua vez, não se ignora a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 1.516.074/TO, que deu origem ao Tema 1349, no qual o excelso STF discutirá, “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros).” Dito isso, a considerar que não foi proferida pelo relator determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria sob repercussão geral, certo é não haver, até então, impedimento ao prosseguimento do presente feito executivo. Com efeito, consoante já elucidado pelo excelso STF na Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS, a repercussão geral não tem como consequência automática a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, visto apenas investir o relator da possibilidade de determinar o sobrestamento da matéria sob repercussão geral. É o que se confere do enunciado do STF, in verbis: “a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estar caracterizada a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator